Tribunal: TJMT
Processo: 1019140-04.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019140-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSARA DO CARMO - CPF: 036.968.611-03 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A incidência de juros de mora e a correção monetária observar-se-ão as Súmulas 54 e 362 do STJ.

De acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviada por
Jussara do Carmo ̧
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, promovida em desfavor da
Telefônica Brasil S/A
., condenando a requerida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para tal desiderato, insurge-se a apelante tão somente a respeito do
quantum
fixado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração, tal como os honorários advocatícios e, ainda, para que seja arbitrado os juros de mora a partir do evento danoso.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

51637987).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarado inexistente o débito, que culminou na inscrição do nome da autora nos cadastros de maus pagadores, diante da inexistência da relação contratual entre as partes, bem como para que seja reparado os danos morais sofridos.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A insurgência da apelante refere-se sobre o
quantum
fixado a título de danos morais e honorários advocatícios, pugnando pela sua majoração e, ainda, que os juros de mora seja considerado a partir do evento danoso.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, apesar de não ter nenhuma relação contratual com a empresa de telefonia Telefônica Brasil S/A, teve seu nome inscrito no cadastro negativo, por um suposto contrato sob o nº 0207031499, com um débito de R$ 108,72 (cento e oito reais e setenta e dois centavos).

Por outro lado, a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização da contratação pela apelante, o que evidencia a verdadeira má-prestação dos serviços e, consequentemente, o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido capaz de gerar a consumidora o direito de ser reparado.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Outrossim, na hipótese dos autos, a autora/apelante, teve seu nome negativo por débito que jamais contraiu e, portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da requerida, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo as inúmeras ações similares ajuizadas, razão assiste a apelante, porquanto deve ser fixado o
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MAJORADA
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).” (N.U 0000058-02.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIROS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DA APELADA - AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NÃO COMPROVADA A CULPA DA CORRENTISTA -
DANO MORAL IN RE IPSA -

RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO NCPC)- RECURSO NÃO PROVIDO. Os bancos, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigo 3º, § 2º), sendo responsáveis pela conferência das assinaturas nos cheques e pelo protesto ou negativação indevida de título, por terem assumido o risco e a obrigação de vigilância, garantia ou segurança, só se eximindo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC , artigo 14 , § 3º , inciso II ).Não comporta redução o valor da indenização dos danos morais fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que se encontra, inclusive, um pouco abaixo do que vem sendo arbitrado por este Tribunal em casos semelhantes. Segundo o §11 do art. 85 do NCPC, os honorários devem ser majorados na via

recursal.” (N.U 0012013-37.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Quanto aos juros de mora, sustenta a apelante que devem incidir desde o evento danoso, ou seja, o momento da inscrição no cadastro negativo, que ocorreu em 06/04/2014 (Id nº 51637484).

Razão lhe assiste.

Isso porque, considerando que inexiste relação contratual entre as partes, deve ser aplicado à hipótese o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 54 que estabelece: “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Em relação à correção monetária, não merece reparos a sentença, que de forma correta fixou a partir do arbitramento, nos termos do que dispõe a Súmula 362 do STJ.

Por outro lado, no que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, melhor sorte não lhe socorre, posto que de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, para a sua fixação devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Na hipótese, a fixação pelo Magistrado Singular em R$ 3.000,00 (três mil reais), além de superar as porcentagens estabelecidas no §2º do artigo 85 em relação a condenação, atendeu a razoabilidade e proporcionalidade ao trabalho realizado, sendo assim, não merece ser majorado.

Com essas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação cível,
para o fim de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020